Tribunal: TJDFT
Processo: 0746996-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. ART. 523, 1o, CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, considerou inaplicáveis juros moratórios (1% a.m.) sobre as quantias devidas ao recorrente a título de compensação.
2. Não tendo o título judicial transitado em julgado contemplado o percentual de juros sobre esses valores, objeto de compensação, o tema não pode mais ser revisto no atual estágio em que se encontra o presente processo, já em fase de cumprimento de sentença definitiva, sob pena de flagrante violação da coisa julgada.
3. Nos honorários descritos nos cálculos da douta Contadoria consta a verba de sucumbência a que foi condenado o agravante, já transitada em julgado, e os honorários da execução de sentença descritos no §1o do art. 523 do CPC, diante do não cumprimento voluntário da obrigação pelo agravante, tanto que foi requerida e penhorada quantia encontrada em ativos financeiros do recorrente.
4. Conquanto tenha determinação para compensação de valores a ele devidos, a quantia executada, a favor dos agravados, sobeja em muito o crédito a ser compensado, daí a incidência do dispositivo em comento.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.